Tribunal: STJ
Processo: 5519850-13.2022.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981216 - GO
(2025/0247124-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NARA LÚCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
AGRAVADO
: TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARGON RIBEIRO DA CUNHA - GO042983
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
COISA
JULGADA.
IMPENHORABILIDADE. MEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ, nos termos do
-E, V, do RISTJ.
art. 21
2. A controvérsia é sobre embargos de terceiro, com pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade de imóveis como bem de família e, subsidiariamente, de
reserva de meação.
3. O Juízo de primeiro grau declarou a impenhorabilidade dos imóveis.
4. A Corte de origem reformou a sentença, acolheu a preliminar de coisa julgada e
extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ ao agravo em recurso especial por impugnação específica e suficiente, com
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ; (ii) saber se houve violação
art. 259,
dos arts. 489, 485, I, e 504 do CPC e 1o da
ante a alegada
Lei n. 8.009/1990,
inexistência de decisão de mérito sobre impenhorabilidade e possibilidade de alegá-
la a qualquer tempo; (iii) saber se deve ser reservada a meação com base nos arts.
3o da
e 843 do CPC; e (iv) saber se há divergência
Lei n. 4.121/1962
jurisprudencial suficiente para o conhecimento do recurso pela alínea
da
c
Constituição.
Documento eletrônico VDA54870694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2113d38-57fb-42fd-987d-e98dc4ec9edf

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impugnação do agravo em recurso especial mostrou-se suficiente, afastando a
Súmula n. 182 do STJ, com reconsideração da decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido de que houve decisão anterior,
ainda que sucinta, sobre a impenhorabilidade, a impossibilidade de proteção
conferida pela
e a circunstância de a dívida contraída não haver
Lei n. 8.009/1990
beneficiado a entidade familiar, por reclamar reexame de provas, atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que a preclusão consumativa impede a rediscussão da
impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão anterior sobre o
tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, circunstância que atrai o
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
9. Os óbices sumulares incidentes pela alínea
impedem o conhecimento do
a
recurso pela alínea
sobre a mesma matéria, não se configurando o dissídio
c
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando há impugnação
Tese de julgamento:
específica e suficiente, com reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ. 2.
art. 259,
É inviável a revisão das conclusões do acórdão sobre impenhorabilidade do
imóvel, inaplicabilidade da
e ausência do benefício da dívida
Lei n. 8.009/1990
para a entidade familiar, por exigir reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. 3. Incide a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em sintonia com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que se aplica a preclusão
consumativa para impedir a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família
A incidência de
já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4.
óbices sumulares pela alínea impede o conhecimento do recurso pela alínea ”.
a
c
CPC, arts. 489, 485, I, 504, 843 e 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o;
o; CF,
III, e ; RISTJ,
Lei n. 8.009/1990, art. 1 Lei n. 4.121/1962, art. 3
art. 105,
a c
arts. 21-E, V, e 259, § 6o.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 182; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.057.763/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/11/2023;
REsp n. 2.005.367/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
Documento eletrônico VDA54870694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2113d38-57fb-42fd-987d-e98dc4ec9edf

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.755.243/SC,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
3/11/2025;
REsp n. 2.216.494/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/11/2025;
AREsp n. 790.350/ES,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
6/4/2017;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.197.678/MG,
julgado em 16/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c2113d38-57fb-42fd-987d-e98dc4ec9edf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981216 - GO
(2025/0247124-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NARA LÚCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
AGRAVADO
: TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARGON RIBEIRO DA CUNHA - GO042983
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
COISA
JULGADA.
IMPENHORABILIDADE. MEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ, nos termos do
-E, V, do RISTJ.
art. 21
2. A controvérsia é sobre embargos de terceiro, com pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade de imóveis como bem de família e, subsidiariamente, de
reserva de meação.
3. O Juízo de primeiro grau declarou a impenhorabilidade dos imóveis.
4. A Corte de origem reformou a sentença, acolheu a preliminar de coisa julgada e
extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ ao agravo em recurso especial por impugnação específica e suficiente, com
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ; (ii) saber se houve violação
art. 259,
dos arts. 489, 485, I, e 504 do CPC e 1o da
ante a alegada
Lei n. 8.009/1990,
inexistência de decisão de mérito sobre impenhorabilidade e possibilidade de alegá-
la a qualquer tempo; (iii) saber se deve ser reservada a meação com base nos arts.
3o da
e 843 do CPC; e (iv) saber se há divergência
Lei n. 4.121/1962
jurisprudencial suficiente para o conhecimento do recurso pela alínea
da
c
Constituição.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impugnação do agravo em recurso especial mostrou-se suficiente, afastando a
Súmula n. 182 do STJ, com reconsideração da decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido de que houve decisão anterior,
ainda que sucinta, sobre a impenhorabilidade, a impossibilidade de proteção
conferida pela
e a circunstância de a dívida contraída não haver
Lei n. 8.009/1990
beneficiado a entidade familiar, por reclamar reexame de provas, atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que a preclusão consumativa impede a rediscussão da
impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão anterior sobre o
tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, circunstância que atrai o
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
9. Os óbices sumulares incidentes pela alínea
impedem o conhecimento do
a
recurso pela alínea
sobre a mesma matéria, não se configurando o dissídio
c
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando há impugnação
Tese de julgamento:
específica e suficiente, com reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ. 2.
art. 259,
É inviável a revisão das conclusões do acórdão sobre impenhorabilidade do
imóvel, inaplicabilidade da
e ausência do benefício da dívida
Lei n. 8.009/1990
para a entidade familiar, por exigir reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. 3. Incide a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em sintonia com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que se aplica a preclusão
consumativa para impedir a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família
A incidência de
já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4.
óbices sumulares pela alínea impede o conhecimento do recurso pela alínea ”.
a
c
CPC, arts. 489, 485, I, 504, 843 e 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o;
o; CF,
III, e ; RISTJ,
Lei n. 8.009/1990, art. 1 Lei n. 4.121/1962, art. 3
art. 105,
a c
arts. 21-E, V, e 259, § 6o.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 182; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.057.763/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/11/2023;
REsp n. 2.005.367/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.755.243/SC,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
3/11/2025;
REsp n. 2.216.494/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/11/2025;
AREsp n. 790.350/ES,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
6/4/2017;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.197.678/MG,
julgado em 16/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou específica e
suficientemente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial;
sustenta que rebateu a incidência da Súmula n. 284 do STF, demonstrou o cotejo
analítico exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e afastou a
art. 1.029,
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que a decisão executiva anterior não apreciou o mérito da
impenhorabilidade, razão pela qual não se operou a preclusão, bem como que há
robusta prova do caráter de bem de família do imóvel.
Defende que a impenhorabilidade pode ser reconhecida a qualquer
tempo nas instâncias ordinárias e, subsidiariamente, que deve haver a reserva de
meação com base no
o da
art. 3
Lei n. 4.121/1962.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso não
reconsiderada, a submissão do feito ao colegiado para que afaste a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ e conheça do agravo em recurso especial para, ao final, dar
provimento ao recurso especial.
Contrarrazões às fls. 672-679.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a
art. 259,
decisão de fls. 622-623.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 465):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA.
IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou
procedentes embargos de terceiro, declarando a impenhorabilidade de imóveis em
razão de serem considerados bem de família. A apelante sustenta a existência de
coisa julgada, pois a questão da impenhorabilidade já teria sido decidida em
processo executivo. Alternativamente, argumenta a falta de comprovação dos
requisitos legais para a caracterização do bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de coisa julgada em relação
à impenhorabilidade dos imóveis; e (ii) a comprovação dos requisitos legais para a
caracterização dos imóveis como bem de família, na hipótese de não se reconhecer a
coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve decisão anterior no processo executivo que, embora sucinta, analisou
o mérito da impenhorabilidade dos imóveis, indeferindo o pedido. A decisão
transitou em julgado, gerando coisa julgada material. 4. Rediscussão da
impenhorabilidade nos embargos de terceiro viola a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica. A alegação de que a decisão anterior não analisou o mérito com
profundidade é infundada. A falta de maior detalhamento não compromete a
eficácia e a validade da decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Embargos de terceiro extintos sem resolução de mérito.
“1. A decisão anterior no processo executivo, ainda que concisa, analisou o mérito
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

da questão da impenhorabilidade, gerando coisa julgada material. 2. A rediscussão
da impenhorabilidade nos embargos de terceiro configura ofensa à coisa julgada e
ao princípio da segurança jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485,
inc. V, 502, 505, 507;
o,
o, inc. V. Jurisprudências
Lei no 8.009/1990, art. 1 art. 3
relevantes citadas: STJ, agint nos edcl no
TJGO, PROCESSO
aresp 1039028/SP;
CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Agravos - Agravo de Instrumento 5392869-
60.2021.8.09.0097; STJ - REsp: 1670338 RJ
; TJGO, PROCESSO
2014/0196661-2
CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Apelação Cível 5305010-
44.2019.8.09.0107.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, 485, I, e 504 do CPC, visto que não há decisão de mérito e, por
consequência, coisa julgada;
b) 1o da
porque a Corte estadual teria afastado
Lei n. 8.009/1990,
indevidamente a proteção legal do bem de família sob o fundamento de coisa
julgada oriunda de decisão interlocutória sem conteúdo de mérito e apesar da
prova de residência da entidade familiar no imóvel; bem como que a
impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo por ser matéria de ordem
pública; e
c) 3o da
e 843 do CPC, pois a apelação teria
Lei n. 4.121/1962
desconsiderado a proteção da meação do cônjuge alheio à execução, ainda que a
dívida executada não tenha revertido em benefício da família.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve coisa julgada
material sobre a impenhorabilidade do bem de família em razão de decisão anterior
“sucinta” na execução, divergiu do entendimento do TJPR e do STJ. Alega ainda
que o julgado recorrido diverge do entendimento do STJ de que o bem de família
é matéria de ordem pública, de modo que pode ser alegada a qualquer tempo.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade do imóvel como bem de família e se preserve,
subsidiariamente, a meação.
Contrarrazões às fls. 543-553.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis
de matrículas 34.775, 39.125 e 40.456 como bem de família e, subsidiariamente, a
reserva de sua meação. O valor da causa foi fixado em R$ 1.100.000,00.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a
impenhorabilidade dos imóveis e fixou honorários de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
A Corte estadual reformou a sentença para acolher a preliminar de coisa
julgada e extinguir os embargos de terceiro sem resolução de mérito, invertendo a
sucumbência e fixando honorários em 10%.
I - Arts. 489, 485, I e 504 do CPC e 1o da Lei n. 8.009/1990
No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão executiva
anterior não decidiu o mérito da impenhorabilidade, razão pela qual não se operou
coisa julgada, devendo ser reconhecida a proteção do bem de família. Afirma ainda
que a impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo por ser matéria de
ordem pública.
O acórdão recorrido concluiu que houve decisão anterior, ainda que
sucinta, que enfrentou o mérito da impenhorabilidade e indeferiu o pedido,
operando coisa julgada e impedindo a rediscussão nos embargos de terceiro.
Rever tais conclusões demanda o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

Ademais, ao decidir que a preclusão consumativa impede a rediscussão
da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão anterior sobre o
tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, está em sintonia com o
entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUTIR
O
TEMA
ABRANGIDO
PELA
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
2. Os embargos de terceiro não são a via própria para discussão sobre eventual
excesso de execução. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa
quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior
acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.057.763/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/11/2023,
de
)
30/11/2023.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO SUSCITADA PELOS
GENITORES QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE AGITADA, APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO, POR OUTROS INTEGRANTES DA ENTIDADE
FAMILIAR QUE SUPOSTAMENTE HABITAM NO IMÓVEL. PRECEDENTES.
PROTEÇÃO DA
QUE, ADEMAIS, SE MOSTRA
LEI No 8.009/90
INCOMPATÍVEL COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL RECONHECIDA EM OUTRO
FEITO CONEXO NO QUAL EXPRESSAMENTE AUTORIZADA A PRÁTICA
DE ATOS EXECUTIVOS SOBRE O IMÓVEL.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a decisão que afasta a
impenhorabilidade do bem de família opera coisa julgada em relação a outros
integrantes da entidade familiar que não tenham sido parte no feito.
2. Na hipótese, a proteção conferida pela
também deve ser
Lei no 8.009/90
afastada, porque existe decisão em outro feito conexo, reconhecendo a ocorrência de
fraude à execução e autorizando a prática de atos executivos sobre o bem.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

3. Agravo interno não provido.(AgInt no
relator
REsp n. 2.005.367/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No mesmo sentido:
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.755.243/SC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e
3/11/2025,
10/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.216.494/MG,
em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025.
II -
o da
Art. 3
Lei n. 4.121/1962
A recorrente afirma que, subsidiariamente, deve ser preservada sua
meação, porque a dívida executada não foi contraída em benefício da família.
O acórdão recorrido apreciou o ponto para assentar que competia
ao cônjuge meeiro comprovar a inexistência de benefício à família e que tal ônus
não foi satisfeito, razão pela qual não há impedimento para que a penhora recaia
sobre a meação.
O entendimento do Tribunal
está em sintonia com a jurisprudência
a quo
do STJ de que compete ao cônjuge do executado, para excluir sua meação da
penhora, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família, bem como
de que a análise sobre a impenhorabilidade do bem de família demanda reexame
probatório.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO.
MEAÇÃO.
LEGITIMIDADE.
DÍVIDA.
BENEFÍCIO
DA
FAMÍLIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não
tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que,
figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo
débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro".
Precedente da Corte Especial do STJ.
2. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de
que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja
vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no
Relator
AREsp n. 427.980/PR,
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
.
25/2/2014)
3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não
conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada,
declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o
desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o
que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 790.350/ES,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
de
)
18/4/2017.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO
COMO MORADIA PERMANENTE. IMÓVEL ÚNICO. ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSFERÊNCIA
AO
CREDOR.
DÍVIDA
CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À ENTIDADE
FAMILIAR. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Embargos de terceiro ajuizados em
dos quais foi extraído o
8/10/2015,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/10/2024
13/3/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se compete ao credor ou ao
devedor o ônus da prova acerca da caracterização do imóvel penhorado como bem
de família e (II) se é possível, na hipótese, a reserva da meação do cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o
prevê, em seu artigo 1o, a impenhorabilidade do imóvel
8.009/90
residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
ressalvadas as exceções estabelecidas em seu artigo 3o.
4. No que tange aos requisitos para o enquadramento do imóvel como bem de
família, o artigo 5o da Lei n.o
prevê a necessidade de utilização do imóvel,
8.009/90
pelo casal ou pela entidade familiar, como moradia permanente. Além disso,
estabelece que a impenhorabilidade abrange um único imóvel; se o casal ou a
entidade familiar possuir vários imóveis utilizados como residência, o parágrafo
único do artigo 5o do referido diploma legal prevê que a impenhorabilidade recairá
sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para tal finalidade no
Registro de Imóveis.
5. Em regra, o ônus da prova relativamente ao preenchimento dos requisitos
para a caracterização do imóvel como bem de família incumbe ao devedor. Se esse
último trouxer aos autos elementos que indiciem, de forma suficiente, a
configuração do bem de família, compete ao credor a sua descaracterização para
afastar a regra da impenhorabilidade.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

6. Essa possibilidade, no entanto, não elimina a exigência de que o devedor
apresente, ao menos, indícios do enquadramento do imóvel como bem de família,
não se podendo presumi-lo. Aplica-se, aqui, o princípio segundo o qual o ônus da
prova incumbe a quem alega - seja ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito, seja ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor (artigo 373, incisos I e II, CPC).
7. Na hipótese de dívida contraída por um dos cônjuges, há a presunção de
que reverteu em benefício do casal. Compete ao outro cônjuge, para a reserva de sua
meação, demonstrar que isso não se verificou.
8. Efetuada na origem a correta distribuição do ônus da prova, não se justifica
a reforma do acórdão que afastou a impenhorabilidade do imóvel e a reserva da
meação, sem que se possa, em sede de recurso especial, reexaminar a prova dos
autos em si.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.197.678/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
)
19/9/2025.
Ademais, como se infere dos referidos precedentes, para afastar a
conclusão do acórdão recorrido e acolher a tese da recorrente de que o imóvel é
bem de família e de que a dívida não beneficiou a entidade familiar, seria
necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ
III - Divergência jurisprudencial
Com relação aos alegados dissídios jurisprudenciais, a incidência de
óbices sumulares quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede ao conhecimento do recurso especial pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:13
Código de Controle do Documento: 4d0877a0-b5c0-406e-8d85-41ad1c53d996

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.216 / GO
Número Registro: 2025/0247124-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0014639852015809002
01926986120168090029
14639852015809002
1926986120168090029
551985013 55198501320228090029
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NARA LÚCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
AGRAVADO
: TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO : CAIO MARGON RIBEIRO DA CUNHA - GO042983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NARA LÚCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
AGRAVADO
: TRISOLO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO : CAIO MARGON RIBEIRO DA CUNHA - GO042983
TERMO
Documento eletrônico VDA54845820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 084b8abe-6544-49ec-b03a-6b9dd47fe5f4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:19
Código de Controle do Documento: 084b8abe-6544-49ec-b03a-6b9dd47fe5f4